Tribunal: TJPA
Processo: 0101070-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101070-10.2016.8.14.0301

APELANTE: LEIDENEIDE MARQUES DAS MERCES, BANCO MONEO S.A.

APELADO: BANCO MONEO S.A., LEIDENEIDE MARQUES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0101070-10.2016.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LEIDENEIDE MARQUES DAS MERCES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO MONEO S/A.

ADVOGADO:
CÉSAR ZENKER RILLO - OAB/RS nº 53.930.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO JUNTADA AOS AUTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE AFASTAMENTO PREJUDICADO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3534752 - Pág. 01/09,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e oito (28) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0101070-10.2016.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LEIDENEIDE MARQUES DAS MERCES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO MONEO S/A.

ADVOGADO:
CÉSAR ZENKER RILLO - OAB/RS nº 53.930.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LEIDENEIDE MARQUES DAS MERCES
, nos autos da
Ação Revisional
que move em desfavor de
BANCO MONEO S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3534752 - Pág. 01/09, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Autora, porém deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Réu, tão somente para ratear, em partes iguais, os ônus de sucumbência.

Em suas
razões

(fls. ID 3669428 - Pág. 01/20)
, a Recorrente traz à baila argumentação semelhante

a que foi apresentada no recurso de apelação, tal seja de ser abusivo o ressarcimento, pelo consumidor, de serviços prestados de terceiros, bem como de que é indevida a cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, abertura de crédito e de emissão de carnê. Isto posto, requereu a declaração de nulidade das cláusulas que fizeram tais previsões e, por consequência, a repetição do indébito referente aos valores indevidamente cobrados..

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 3821773 - Pág. 01/10,
tendo o Apelado requerido, em síntese, o desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO JUNTADA AOS AUTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE AFASTAMENTO PREJUDICADO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação, eis que alega, novamente, a ocorrência de ilegalidade na cobrança de serviços prestados de terceiros, bem como de que é indevida a exigência das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, abertura de crédito e de emissão de carnê.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“
No mérito,
verifico que a Autora se insurge contra a possibilidade de capitalização mensal dos juros. Sobre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso em particular,
verifico a existência de previsão expressa

acerca da possibilidade da capitalização dos juros,
bem como de que o
contrato de financiamento
foi celebrado no mês de dezembro/2014, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Por conseguinte, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do anatocismo (AgRg no AREsp 429029 / PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, publicado no DJe em 18/04/2016), sedimentando o entendimento no âmbito da Segunda Seção do Tribunal da Cidadania – que trata especificamente sobre matéria de direito privado -, onde o Digníssimo Relator consignou o seguinte: “
A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo, porém não suficiente/bastante,
haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação
”

Complementando, assim destacou o Min. Marco Buzzi:

“Não é demais anotar, também, que
o conceito que se tem sobre o que seja considerado ‘expressa pactuação’ foi novamente redimensionado
. No bojo do REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012,
afirmou-se que ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

cobrança da taxa efetiva anual contratada’
...

Pois bem, após o panorama traçado,
é inegável que a capitalização,
seja em periodicidade anual
ou
ainda com incidência inferior à ânua
- cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral,
assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

De fato,
sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação,
outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua
, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente”

Com efeito, verifico que ao tempo da perfectibilização do ajuste contratual entre os litigantes, o qual se refere
a um pacto de financiamento de veículo,
já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que

o contrato fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros
,
pois às fls.
ID 3030340 - Pág. 2,
é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (24,60%) superior ao duodécuplo da mensal (1,85%). Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base.

Nesse diapasão, assim vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.

3. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012).
Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973
).

(AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

2.

A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que:
(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

(AgRg no AREsp 798151 / MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 27/05/2016)

A respeito da Lei de Usura (Decreto-Lei nº 22.626/1933), frise-se que o Supremo Tribunal Federal entende que ela não se aplica às taxas de juros estipuladas pelas instituições financeiras, nos termos da súmula 596/STF, a saber: “
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Isto posto, podemos concluir que é perfeitamente possível a exigência de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano.

Nesta senda, colaciono abaixo os seguintes precedentes do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AUTORA.

1.
Juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação em 12% ao ano
, pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF.

(STJ - AgRg no AREsp 736246 / MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 26/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.

JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva
. Precedentes. Assim, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

(STJ - AgRg no AREsp 591826 / RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 17/03/2016)

Avançando, verifico que a Autora também se insurgiu contra a cobrança das tarifas de
serviços de terceiros, avaliação de bem, registro do contrato, abertura de crédito, emissão de carnê e de cadastro
. Contudo, à exceção da Tarifa de Cadastro, nenhuma das outras foi cobrada da Autora pela Ré, conforme se infere da análise do contrato firmado entre os litigantes (fls. ID 3030340 - Pág. 2), razão por que
resta prejudicado o pleito referente ao afastamento das mesmas
.

Por sua vez, no tocante a tarifa de cadastro, destaco que o C. STJ já teve a oportunidade de se manifestar em sede de recurso representativo de controvérsia, motivo pelo qual colaciono abaixo trecho final do voto proferido pela Minª Relatora Maria Isabel Gallotti:

“
VII - TESES REPETITIVAS

Ficam estabelecidas as seguintes teses para o efeito do art. 543-C, do CPC:

2ª TESE:

Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

financeira
.
”

(REsp 1251331 / RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 24/10/2013)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE
.

2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, fixou, para efeitos do art. 543-C do CPC, a premissa de que "
permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

(AgRg no REsp 1521160 / SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 03/08/2015)

No caso em vertente, verifico que a Tarifa de Cadastro incidiu uma única vez e ocorreu no início do relacionamento entre o consumidor (Autora) e a instituição financeira (Réu), consoante a cláusula 4.16 do contrato de financiamento (fls. ID 3030340 - Pág. 2). Isso posto, rejeito o pleito da Autora acerca da ilegalidade na cobrança da referida tarifa.”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3534752 - Pág. 01/09.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2021